Tribunal: TJES
Processo: 5000015-30.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-30.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPÓTESE QUE AFASTA A PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA CONFERIDA PELA LEI N.º 8.009/1990. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Encontram-se fora do âmbito da Lei nº 8.009/90, que trata do bem de família, as hipóteses em que há alienação fiduciária de bem imóvel.
2) O intuito do legislador ao prever a exceção legal aqui tratada foi de evitar que aquele que contribuiu para a aquisição ou construção do imóvel ficasse impossibilitado de receber o seu crédito. Pensar de outra forma, implicaria beneficiar aquele devedor que age invocando a própria torpeza. Afinal, os meios utilizados para a aquisição do bem de família, v.g. um parcelamento, um financiamento, uma alienação fiduciária, tem que proteger o credor e não o devedor que invoca futuramente a impenhorabilidade do bem que adquiriu as custas do financiador/promitente vendedor.
3) O Direito não alberga condutas que são contrárias à própria lógica do ordenamento jurídico. Mostra-se deveras contraditória a arguição de impenhorabilidade do bem cuja aquisição/construção/melhoramento somente foi possível pela participação do credor fiduciário, mediante aporte de recursos próprios. Esta é a situação expressamente prevista no inciso II do art. 3º da Lei 8.009/90, já que preserva o direito do credor que concedeu financiamento para a aquisição, construção ou reforma do imóvel. Se a própria aquisição, “in casu”, da pequena propriedade rural pelo devedor dependeu da intervenção de um agente financeiro, não pode ele se escudar na impenhorabilidade do bem de família em face do respectivo credor.
4) “In casu”, como a demanda de origem se funda em alegação de inadimplência de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que tinha por finalidade a aquisição do bem alvo de reconhecimento de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica, diante da exegese mais ampla do art. 3º, II, da Lei 8.009/90.
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar o édito sentencial objurgado e julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
(id 5849634), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5849628), que, em sede de “ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural” proposta por
JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI
, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 4.438, do Cartório do Registro de Imóveis de Pancas, Livro 2-A21.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita à verificação de:
(i)
concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor apelado; e
(ii)
aplicação da impenhorabilidade de pequena propriedade rural quando o imóvel é dado em garantia real no financiamento do próprio bem.

Entendo que
“[...]
para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza,
até prova em contrário
, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
[...]”(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019).

Reitero que “[...] sobre a matéria, o art. 99, §1º e §2º do CPC/2015 prevê a concessão da assistência judiciária ao requerente que afirme ter o respectivo direito, gozando de presunção de veracidade tal afirmação. Nesse caminhar, o Magistrado só poderá indeferir o pedido se fundamentar a sua decisão em outros elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, o que não é o caso dos autos. [...]
Destarte, o benefício da gratuidade deve ser deferido, ante a inexistência de elementos quaisquer aptos a apontar em sentido contrário à presunção de pobreza firmada
[...]”
(TJPE; AI 0014899-96.2016.8.17.0000; Rel. Des. Alfredo Sergio Magalhães Jambo; J 20/06/2017; DJEPE 28/07/2017).

Outrossim
, entendo que
“[...]
o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º
do artigo 99 do Código de Processo Civil
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 015199000173, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 17/11/2020, DJ 18/12/2020).

Dessa forma, considerando a declaração de hipossuficiência e não havendo nos autos elemento suficiente a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, entendo que deve ser preservado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (id 5849379).

Superada essa questão, me direciono ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita.

O autor apelado ajuizou a presente demanda argumentando que está inadimplente em cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária de imóvel, firmada com o banco apelante; e que se trataria de pequena propriedade rural, devendo sobre ela recair o benefício da impenhorabilidade.

O Julgador Singular acolheu a pretensão inicial declaratória de impenhorabilidade, apreciando a questão apenas pelo aspecto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem observar que se trata de bem adquirido com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

O banco, então, apelou, sustentando que o imóvel dado em garantia, por alienação fiduciária, é penhorável. Pontuou que tal circunstância decorre da boa-fé contratual e da autonomia da vontade dos contratantes. Com razão o recorrente. Explico.

A impenhorabilidade do bem de família funda-se na consideração de que, em determinadas hipóteses, com o objetivo de tutelar direitos e garantias fundamentais, o legislador buscou prestigiar o interesse do devedor em detrimento dos interesses do credor.

Entrementes, o próprio reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família não constitui um direito absoluto à disposição do devedor, seja porque recai sobre ele o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais que permitem enquadrar o bem penhorado na categoria de "bem de família", seja porque a própria legislação instituiu situações em que, mesmo presentes os requisitos legais, a impenhorabilidade não será oponível ao credor. É o que se extrai do art. 3º da Lei 8.009/1990, que assim dispõe, “in verbis”:

"Art. 3º Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”.

Quanto à penhora de direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, para solver débito do devedor fiduciante em relação a terceiro credor, a lei (art. 835, inciso XII, do CPC) e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer tal possibilidade
(STJ, AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, J 25/03/2019, DJe 28/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; STJ, REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, J 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Sobre o tema, seguem reiterados julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL IMPENHORABILIDADE DA LEI 8.009/90 INOPONIBILIDADE
RECURSO PROVIDO. 1. Não há como confundir a impenhorabilidade legal do bem de família prevista na Lei 8.009/90 com a possibilidade de que os proprietários alienem o bem, ainda que por meio de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. Precedentes. 2.
Havendo regular alienação do imóvel (ou seja, não havendo vício comprovado de vontade), admite-se que o credor fiduciário exerça seus direitos e retome a propriedade plena do imóvel que garante o mútuo, especialmente quando incontroversa a mora dos devedores e sua regular constituição
. 3.
Entendimento contrário ofenderia os princípios que vedam o comportamento contraditório e a boa-fé intrínseca às relações contratuais
. Precedentes. 4. Ainda que anteriormente às alterações sofridas pelo CC/02 em 2014, admite-se a formalização de contratos de alienação fiduciária de imóveis, uma vez que prevista tal possibilidade na Lei 9.514/97. Precedentes. 5. Recurso provido (TJES, Apelação Cível n.º 037170006847, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 31/08/2021, DJ 13/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA DADO COMO GARANTIA. LIMITES À PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Conforme inclusões na Lei n. 9.514/1997 levadas a efeito pela Lei 13.465/2017 admite-se que o devedor fiduciante seja: (a) intimado para purgação da mora por hora certa (art. 26, §3º-A); e (b) comunicado das datas, horários e locais dos leilões por correspondência (art. 27, §2º-A). 2. -
Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais
. (REsp 1559348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18-06-2019, DJe 05-08-2019). 3. - A alegação dos agravantes de que não estavam em mora quando da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário carece de aprofundamento cognitivo e submissão a instrução probatória incabíveis nesta via recursal. 4. - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011199004299, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO OU DE CANCELAMENTO DE LEILÃO/PRAÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento mais atual do c. STJ é no sentido de que a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais
.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)
. Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade (REsp 1677015/SP). 2.
Caso concreto em que o devedor, de acordo com sua livre e espontânea vontade, transferiu ao credor, em alienação fiduciária, bem imóvel como forma de garantir empréstimo por si adquirido, inclusive afirmando que tal bem não teria a natureza de bem de família.
3. Questionamento do devedor que não aponta nenhum vício na formação da garantia à luz da lei de regência (Lei n.º 9.514/97) nem tampouco comprova documentalmente que o imóvel, uma pequena propriedade rural, é trabalhada pela família. 4. Decisão reformada, com indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 044199000462, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 09/03/2020, DJ 17/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA INSTITUTOS DIVERSOS INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os agravantes sustentam que a impenhorabilidade do bem de família impede o oferecimento do bem em garantia de alienação fiduciária no contrato entabulado com a instituição financeira. No entanto, tais institutos são completamente distintos. 2.
A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário. Dessa forma, não se aplica ao presente caso a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade, sendo que as partes livremente ofereceram o bem em garantia para a tomada do empréstimo pela empresa da qual são sócios administradores, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva
. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Precedentes TJDFT e TJSP. 3. Ademais, somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravado, o casal de recorrentes suscitou a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 004189000302, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

Sobre o tema, seguem julgados de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
Alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural. Postulação não acolhida
. Inexistência dos requisitos cumulativos do art. 300, do CPC.
Imóvel dado voluntariamente como garantia em alienação fiduciária
.
Ausente probabilidade do direito
. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; AgInstr 0036382-39.2021.8.16.0000; Palotina; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Carlos Ribeiro Martins; Julg. 31/01/2022; DJPR 01/02/2022).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IM
ÓVEL. [...]
CASO CONCRETO EM QUE O IMÓVEL FOI DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA GARANTIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA
.
HIPÓTESE QUE AFASTA A PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA, CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990
.
Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, encontram-se fora do âmbito da Lei nº 8.009/90, que trata do bem de família,
as hipóteses em que há alienação fiduciária de bem imóvel
. INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO (
TJSC
; AI 5022288-42.2022.8.24.0000; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Terceira Câmara de Direito Comercial; J 07/07/2022).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Postulada desconstituição do gravame de alienação fiduciária em garantia, sob o fundamento de impenhorabilidade do imóvel garantidor, na medida em que é qualificado como pequena propriedade rural. Irrelevância.
Imóvel dado em garantia de contrato de mútuo, com cláusula de alienação fiduciária
. Instituto diverso da penhora. Transferência do domínio para o credor fiduciário.
Inaplicabilidade da proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/1990 e pela Constituição Federal
. Recurso conhecido e não provido [...] (TJSC; Apelação n.º 0303482-84.2017.8.24.0019; Relator: Des. Túlio José Moura Pinheiro; Terceira Câmara de Direito Comercial; J 03/03/2022).

“In casu”, como a demanda de origem se funda em alegação de inadimplência de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que tinha por finalidade a aquisição do bem alvo de reconhecimento de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, a impenhorabilidade do bem de família
não
se aplica,
diante da exegese mais ampla do art. 3º, II, da Lei 8.009/90
.

A questão já foi debatida perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que ambas as Turmas que integram a Segunda Seção (Direito Privado) admitiram a extensão do art. 3º, II da Lei 8.009/1990 para outras hipóteses similares àquela expressamente consagrada na lei:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, DA LEI 8.009/90. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 24/03/2021 e concluso ao gabinete em 22/11/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, II, da Lei 8.009/90 se aplica à dívida decorrente de contrato de empreitada global celebrado para viabilizar a edificação do imóvel. 3.
As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3º da Lei nº 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II).
4.
Da exegese comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a contrato de empreitada global, porque viabiliza a construção do imóvel, está abrangida pela exceção prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.
5. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal apontado como violado - na hipótese, o art. 269 do CPC/2015 - impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, sem majoração de honorários" (REsp n. 1.976.743/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE DUPLICATAS REFERENTES A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO PARCIAL DA EDIFICAÇÃO - PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE EMPREITADA - INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA REJEITADO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - RECURSO DESPROVIDO. Hipótese: Averiguar se o crédito oriundo de contrato de empreitada para a construção, ainda que parcial, de imóvel residencial, encontra-se salvaguardado nas exceções legais de impenhorabilidade do bem de família. 1. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a obrigação/dívida oriunda de financiamento de material e mão-de-obra destinados à construção de moradia, decorrente de contrato de empreitada, enquadra-se na hipótese prevista pelo inciso II do artigo 3º da Lei nº 8.009/90, não sendo oponível ao credor a impenhorabilidade resguardada ao bem de família. 2.
Para os efeitos estabelecidos no dispositivo legal (inciso II do art. 3º da Lei nº 8.009/90), o financiamento referido pelo legislador abarca operações de crédito destinadas à aquisição ou construção do imóvel residencial, podendo essas serem stricto sensu - decorrente de uma operação na qual a financiadora, mediante mútuo/empréstimo, fornece recursos para outra a fim de que essa possa executar benfeitorias ou aquisições específicas, segundo o previamente acordado - como aquelas em sentido amplo, nas quais se inclui o contrato de compra e venda em prestações, o consórcio ou a empreitada com pagamento parcelado durante ou após a entrega da obra, pois todas essas modalidades viabilizam a aquisição/construção do bem pelo tomador que não pode ou não deseja pagar o preço à vista
. 3. Não há falar esteja sendo realizada uma interpretação extensiva das exceções legais descritas na norma, vez que há subsunção da hipótese à exceção legal, considerando-se os limites e o conteúdo do instituto do financiamento, esse que, diferentemente do alegado pelos ora insurgentes, uma vez incontroversa a origem e a finalidade voltada à edificação ou aquisição do bem, não fica adstrito a mútuos realizados por agente financeiro do SFH. 4.
Entendimento em outro sentido premiaria o comportamento contraditório do devedor e ensejaria o seu inegável enriquecimento indevido, causando insuperável prejuízo/dano ao prestador que, mediante prévio e regular ajuste, bancou com seus aportes a obra ou aquisição somente concretizada pelo tomador valendo-se de recursos do primeiro
. 5. Recurso Especial desprovido (REsp n. 1.221.372/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 21/10/2019).

Segundo se infere da fundamentação erigida nos julgamentos ora referidos,
conclui-se que o intuito do legislador ao prever a exceção legal aqui tratada foi de evitar que aquele que contribuiu para a aquisição ou construção do imóvel ficasse impossibilitado de receber o seu crédito. Pensar de outra forma, implicaria beneficiar aquele devedor que age invocando a própria torpeza.

Afinal, os meios utilizados para a aquisição do bem de família, v.g. um parcelamento, um financiamento, uma alienação fiduciária, tem que proteger o credor e não o devedor que invoca futuramente a impenhorabilidade do bem que adquiriu as custas do financiador/promitente vendedor
. A esse respeito, veja-se o que a Ministra Nancy Andrighi consignou em seu judicioso voto, na Relatoria do REsp n. 1.976.743/SC:

[...] 18. Com efeito, ao mesmo tempo em que é preciso estar atento à intenção protetiva do legislador, também não se pode perder de vista que, ao prever exceções à regra geral da impenhorabilidade, o objetivo foi coibir os excessos, para evitar que o instituto seja levado ao descrédito.
19.
Da exegese comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja,
de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem
.
20. Iniciativa semelhante está consagrada no inciso IV do mesmo art. 3º, que também afasta a impenhorabilidade no caso de o débito derivar de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel.
21. Nesse cenário, é nítida a preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, à custa de terceiros [...]".

Percebe-se, assim, que a interpretação que deve ser dada ao art. 3º, II da Lei 8.009/1990 abrange as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de família não será oponível à cobrança de dívida que tenha sido contraída visando à aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel do devedor.

E não poderia ser diferente, como já frisado. O Direito não alberga condutas que são contrárias à própria lógica do ordenamento jurídico. Mostra-se deveras contraditória a arguição de impenhorabilidade do bem cuja aquisição/construção/melhoramento somente foi possível pela participação do credor fiduciário, mediante aporte de recursos próprios.

Esta é a situação expressamente prevista no inciso II do art. 3º da Lei 8.009/90, já que preserva o direito do credor que concedeu financiamento para a aquisição, construção ou reforma do imóvel. Se a própria aquisição, “in casu”, da pequena propriedade rural pelo devedor dependeu da intervenção de um agente financeiro, não pode ele se escudar na impenhorabilidade do bem de família em face do respectivo credor.

Ora, não se pode olvidar que no caso “sub judice” a aquisição da propriedade rural pelo autor apelado só foi possível em função da parte recorrente, financiadora da respectiva aquisição.

Por conseguinte, a impenhorabilidade do bem de família mostra-se inoponível em face do banco ora apelante,
disponibilizador do crédito
.

Na situação vertente, o Julgador Singular declarou a impenhorabilidade do imóvel alvo de cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária, firmado entre as partes, friso, tão somente com base nos parâmetros de impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
ignorando o fato de o imóvel ser alvo de alienação fiduciária na negociação que permitiu a respectiva aquisição
. Ocorre que o oferecimento do próprio bem em garantia no referido contrato (cédula de crédito bancário) impossibilita a aplicação da impenhorabilidade, o que impõe a necessidade de reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
(id 5849634)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o édito sentencial objurgado
(id 5849628)
e julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência, de forma que condeno o autor apelado, Josemax de Melo Cousaquiviti, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor da dívida decorrente da cédula de crédito bancário que envolve o imóvel em questão, apontada na inicial em R$94.827,00 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais). Contudo, suspendo a exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelado beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2023 às 17:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47473928082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR